Tribunal: TJSP
Processo: 0001357-27.2017.8.26.0549
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Recurso da Defesa – Absolvição por falta de provas – Improcedência – Os depoimentos dos policiais militares e as demais provas acostadas aos autos, são suficientes para a comprovação dos fatos – Ademais, as circunstâncias da infração penal evidenciam que os réus tinham plena ciência da origem ilícita do bem – Conclui-se que o dolo da receptação pode ser

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Recurso da Defesa – Absolvição por falta de provas – Improcedência – Os depoimentos dos policiais militares e as demais provas acostadas aos autos, são suficientes para a comprovação dos fatos – Ademais, as circunstâncias da infração penal evidenciam que os réus tinham plena ciência da origem ilícita do bem – Conclui-se que o dolo da receptação pode ser extraído das próprias condutas dos agentes, que não apresentaram qualquer justificativa para a posse do bem, e das circunstâncias da infração – Precedentes desta Colenda Câmara – Desclassificação para a modalidade culposa – Impossibilidade, pois, comprovada a origem ilícita do bem, cumpre à defesa, nos termos do art. 156, caput, do Código de Processo Penal, demonstrar a existência do alegado erro de tipo, ou seja, que os acusados desconheciam a origem ilícita do bem - Extinção da punibilidade pelo perdão judicial, com fundamento no artigo 180, parágrafo quinto, do Código Penal – Inadmissibilidade - O perdão judicial de que trata o parágrafo 5o, do artigo 180, do Código Penal, refere-se à receptação culposa; tipificada no § 3o da aludido dispositivo legal e não dolosa, como é o caso dos autos, em que ficou demonstrado que os réus tinham conhecimento da ilicitude do bem – Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000619116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001357-27.2017.8.26.0549, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que são
apelantes KAIQUE DE SOUZA MIQUELETI e LUIZ AUGUSTO DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Via de consequência,
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Luiz Augusto da
Silva e Kaique de Souza Miqueleti, ficando mantida a condenação por seus próprios
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO RIBAS (Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO
VALALA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001357-27.2017.8.26.0549 -Voto no 40.962
2
Apelação Criminal no 0001357-27.2017.8.26.0549
Apelantes: Kaique de Souza Miqueleti e Luiz Augusto da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Rosa de Viterbo
Voto no 40.962
APELAÇÃO CRIMINAL
Receptação
Recurso da
Defesa Absolvição por falta de provas Improcedência
Os depoimentos dos policiais militares e as demais provas
acostadas aos autos, são suficientes para a comprovação
dos fatos Ademais, as circunstâncias da infração penal
evidenciam que os réus tinham plena ciência da origem
ilícita do bem Conclui-se que o dolo da receptação pode
ser extraído das próprias condutas dos agentes, que não
apresentaram qualquer justificativa para a posse do bem, e
das circunstâncias da infração
Precedentes desta
Colenda Câmara Desclassificação para a modalidade
culposa
Impossibilidade, pois, comprovada a origem
ilícita do bem, cumpre à defesa, nos termos do art. 156,
caput, do Código de Processo Penal, demonstrar a
existência do alegado erro de tipo, ou seja, que os
acusados desconheciam a origem ilícita do bem - Extinção
da punibilidade pelo perdão judicial, com fundamento no
artigo 180, parágrafo quinto, do Código Penal

Inadmissibilidade - O perdão judicial de que trata o
parágrafo 5o, do artigo 180, do Código Penal, refere-se à
receptação culposa; tipificada no § 3o da aludido
dispositivo legal e não dolosa, como é o caso dos autos, em
que ficou demonstrado que os réus tinham conhecimento
da ilicitude do bem Recursos não providos.
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas por
Luiz Augusto da Silva e Kaique de Souza Miqueleti, contra a r. decisão de fls.
221/233, cujo relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a
ação penal, condenou o réu Luiz Augusto da Silva como incurso no artigo
180, § 1o, do Código Penal, à pena de três anos de reclusão, em regime inicial
aberto e ao pagamento de dez (10) dias-multa no valor unitário mínimo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001357-27.2017.8.26.0549 -Voto no 40.962
3
Kaique de Souza Miqueleti como incurso no art. 180, caput, do Código Penal,
à pena de um ano de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de dez
(10) dias-multa no valor unitário mínimo, sendo as penas privativas de
liberdade substituídas por restritivas de direitos.
Inconformada, recorre a ilustre Defesa de Luiz,
com razões de apelação às fls. 256/262, nas quais requer a absolvição por
insuficiência probatória ou desclassificação para a modalidade culposa.
Alternativamente, pretende a concessão do perdão judicial, extinguindo-se a
punibilidade do acusado, nos termos do artigo 180, §5°, do código penal.
A defesa de Kaique também recorreu, com razões
de apelação às fls. 264/268, postulando a absolvição por insuficiência
probatória, asseverando que o apelante não tinha ciência da origem ilícita dos
bens e que nem poderia presumir tal fato. Alternativamente, pleiteou o
reconhecimento do perdão judicial.
Recursos regularmente processados e contrariados
pelo Ministério Público (fls. 272/277).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça
manifestou-se
às
fls.
290/299,
apresentando
parecer
pelo
desprovimento dos recursos defensivos.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 9 de novembro de
2017, em horário incerto, na Rua Ibiquara, no 644, no bairro Jardim Planalto,
na cidade e comarca de Santa Rosa do Viterbo, o acusado Luiz Augusto da
Silva, adquiriu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial,
duas baterias automotivas das marcas Moura (180 amperes) e Tudor (150
amperes), avaliadas em R$ 600,00 (seiscentos reais) e R$ 400,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001357-27.2017.8.26.0549 -Voto no 40.962
4
(quatrocentos reais) respectivamente, sabendo que se tratava de produtos de
crime.
Consta ainda que, posteriormente, em data e
horário ainda indeterminados, na Rua Ibiquara, no 644, no bairro Jardim
Planalto, na mesma cidade e comarca acima aludida, Kaique de Souza
Miqueleti, adquiriu, em proveito próprio, uma das baterias automotivas acima
descritas, sabendo que se tratava de produto de crime.
Segundo se apurou, no dia 9 de novembro de
2017, por volta das 15h30, na Rua Januário Cândido Vieira, no 259, Yago
Zurlo da Silva e Rafael dos Santos Justino, atuando em concurso, subtraíram
duas baterias automotivas das marcas Moura (180 amperes) e Tudor (150
amperes) de um ônibus que estava estacionado na via pública e que pertencia
à vítima Ângela Raquel Medeiros Souza.
Ato seguinte, os furtadores foram até a oficina
elétrica (loja de som automotivo) do acusado Luiz Augusto e lhe ofereceram
as baterias pelo preço de R$ 60,00 (sessenta reais) cada.
Na sequência, Luiz Augusto comprou as referidas
baterias, pagando aquele preço, apurando-se que uma delas seria negociada
com o acusado Kaique, que havia, inclusive, sido informado pelo furtador
Yago que a bateria já estava na loja de Luiz.
Estes são os fatos.
Na espécie, tanto a materialidade quanto a autoria
delitivas restaram bem demonstradas, não havendo que se falar em absolvição
por insuficiência probatória.
O acusado Luiz confirmou ter recebido as baterias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001357-27.2017.8.26.0549 -Voto no 40.962
5
automotivas diretamente de Yago e Rafael, que lhe informaram que haviam
sido encomendadas por Kaique e que era para ele guardá-las e pagar o preço
por eles exigido, asseverando não ter conhecimento da origem ilícita dos bens.
Kaique lhe pediu para verificar se as baterias estavam boas e, caso positivo,
para ele entregar R$ 120,00 pelas duas baterias porque no final na tarde
Kaique, que era cliente da sua loja, passaria na loja para pegá-las. Afirmou
que pagou R$ 120,00 para Yago e, na mesma data, Kaique apareceu na loja e
lhe entregou R$ 150,00, levando apenas uma das baterias. Ficou com a
segunda bateria, que foi emprestada para um colega que estava precisando. Os
policiais apareceram e contaram sobre a origem criminosa dos bens, fato que
ele desconhecia. Confirmou ser amigo de Kaique, asseverando não ter
presenciado as negociações entre ele e Yago. Apenas comercializava produtos
novos e não comercializa baterias de automotores, informando que o próprio
Policial Militar já foi seu cliente (fls.14/15 e mídia digital).
Por seu turno, o apelante Kaique, informou ter ido
à loja do corréu Luiz Augusto querendo adquirir uma bateria usada, tendo
este lhe falado não tinha o produto, mas seu vizinho Yago escutou a conversa
e falou que estava vendendo uma em sua casa, a qual teria recebido em troca
de um serviço prestado. Interessou-se pelo produto e, algum tempo depois,
recebeu um telefonema de Yago, dizendo que estava com a bateria na loja
Luiz e que este lhe disse que a bateria precisaria de uma carga para recuperá-
la. No dia seguinte, foi na loja do corréu Luiz e comprou os produtos por R$
150,00, tomando conhecimento, posteriormente, que era produto de furto,
devolvendo o bem a Polícia Militar. Afirmou que o corréu não tem o costume
de vender produtos usados em sua loja, mas que este já havia vendido alguns
aparelhos de som automotivos usados (mídia digital).
As exculpações apresentadas pelos réus, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001357-27.2017.8.26.0549 -Voto no 40.962
6
entanto, restaram isoladas no decorrer da instrução criminal.
Isto porque, tanto Rafael dos Santos Justino
quanto Yago Zurlo da Silva confessaram a subtração das baterias de um
ônibus, tendo o primeiro confirmado que Yago foi o responsável pela venda
das baterias. O furtador Yago, por sua vez, esclareceu que o acusado Kaique
tinha ciência que o produto era furtado e que teria pedido que deixasse as
baterias com Luiz Augusto, o qual pagou R$120,00 pelas duas baterias. Não
soube informar se Luiz teve algum lucro com essa negociação (mídia digital).
A ofendida Ângela Raquel Medeiros Souza disse
que as baterias foram subtraídas do seu veículo e que estas foram
posteriormente recuperadas e reconhecidos os furtadores (mídia digital).
Juvenal Almeida Filho, policial militar, afirmou
ter identificado os furtadores das baterias, dizendo que em seguida, Yago
confessou ter praticado o crime com Rafael, e que o réu Kaique teria
encomendado as baterias (mídia digital).
No mesmo sentido, essencialmente, o relato do
policial militar Juliano Baruco Ribeiro (mídia digital).
As
demais
testemunhas
ouvidas
nada
acrescentaram aos fatos, não contradizendo, portanto, a robusta prova
produzida pela acusação.
Assim, não obstante o entendimento firmado nas
razões recursais das defesas, verifica-se que o conjunto probatório se revela
apto a ensejar a prolação de um decreto condenatório em desfavor dos réus.
Impossível, portanto, as almejadas absolvições,
considerando-se não ter os apelantes comprovado o desconhecimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001357-27.2017.8.26.0549 -Voto no 40.962
7
origem ilícita dos bens, sobretudo porque o furtador Yago confirmou que o
apelante Kaike tinha conhecimento da origem ilícita das baterias pois havia
encomendado estas - , devendo ser ressaltado que o acusado Luiz também
deveria supor da ilicitude, pois fora adquirido, sem qualquer documentação
que comprovasse a sua origem lícita, sem nenhuma justificativa plausível,
estando a prática do ato delituoso perfeitamente comprovada pelos
depoimentos trazidos aos autos, especialmente os relatos das testemunhas,
assim como as demais evidências trazidas para o caderno processual.
Demais disso, os policiais foram seguros em
relatar a origem espúria do bem encontrado na posse dos acusados, sendo
inviável o pleito absolutório e ou a desclassificação para a modalidade
culposa.
É importante ressaltar que, “em se tratando do
crime de receptação a aferição do dolo do agente é muito difícil, visto ser
impossível perscrutar o seu íntimo, podendo, assim, ser alcançado pelas
circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova indiciária”
(RJTACrim 37/342).
Confira-se:
“Em se tratando de crime de receptação dolosa,
sempre cometido na clandestinidade, longe do olhar de circunstantes, deve
ser dado valor aos indícios, desde que convergentes e concorrentes, sendo
desnecessárias provas mais robustas para a condenação do acusado”
(Apelação 684.067/0, Rel. José Habice, RJDTACRIM, 15/39).
Portanto, estando bem configurado o dolo com que
agiram os acusados, as condenações pela prática do delito de receptação era
medida que se impunha, não havendo como absolvê-los por insuficiência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001357-27.2017.8.26.0549 -Voto no 40.962
8
provas ou desclassificar suas condutas para modalidade culposa.
Nesse sentido, bem salientou o MM. Magistrado
em sua r. decisão: “...Antes mesmo da prática do furto, o réu Kaique já havia
encomendado uma bateria de 180 amperes ao furtador Yago; que, diante
dessa encomenda, em concurso com Rafael, acabou subtraindo, de uma só
vez, duas baterias que equipavam um ônibus estacionado em via pública.
Depois, os furtadores Yago e Rafael levaram as duas baterias para o réu Luiz
Augusto, em sua loja (ou casa) de som automotivo, e, ali mesmo, depois de
um breve contato telefônico com o réu Kaique, ambos os acusados (Luiz
Augusto e Kaique) adquiriram as duas baterias produto do furto, pelo preço
total de R$ 120,00 (R$ 60,00 cada); sendo o preço pago por Gugu (Luiz
Augusto), que, ao final, entregou uma das baterias para Kaique e emprestou
(ou vendeu) a segunda bateria a terceira pessoa...”.
Logo, as condenações de Luiz Augusto da Silva e
Kaique de Souza Miqueleti como incursos no Artigo 180, §1o (Luiz Augusto)
e artigo 180, caput (Kaique), ambos do Código Penal, era mesmo medida de
rigor.
Da mesma maneira, não é caso, como pretendem
as defesas, de aplicação do § 5o, do artigo 180, do Código Penal e, por
consequência, a extinção da punibilidade.
O parágrafo 5o do artigo 180 do Código Penal
dispõe: § 5o Na hipótese do § 3o, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo
em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação
dolosa aplica-se o disposto no § 2o do art. 155.
Por sua vez o parágrafo 3o do mesmo artigo diz: §
3o Adquirir ou receber, coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001357-27.2017.8.26.0549 -Voto no 40.962
9
o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se
obtida por meio criminoso.
Como se vê, o perdão judicial inserto no parágrafo
5o refere-se à receptação culposa, e não dolosa, como é o caso dos autos em
que ficou demonstrado que os réus tinham conhecimento da ilicitude do bem
e, portanto, agiram com dolo.
Portanto, inaplicável à espécie, o parágrafo quinto,
do artigo 180, do Código Penal.
A dosimetria das penas impostas não merece
reparo, eis que fixadas nos pisos mínimos legal, em regime inicial aberto,
sendo as penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos,
nada havendo que se alterar.
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Luiz Augusto da Silva e Kaique de
Souza Miqueleti, ficando mantida a condenação por seus próprios
fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator